Tribunal: TJMT
Processo: 0017747-49.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017747-49.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO PORTELA LANDIM - CPF: 396.242.421-00 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), GETULIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 106.050.298-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA LUZ BALBINO MOREIRA - CPF: 406.707.751-34 (APELADO), NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA - CPF: 568.165.611-04 (APELADO), ESPÓLIO DE GETULIO BALBINO GUIMARÃES (APELADO), GETULIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 106.050.298-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jairo Portela Landin em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra o Espólio de Getúlio Balbino Guimarães, representado pela inventariante – Maria Luz Balbino Moreira, julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que fez prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do C. Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 15 (quinze) anos. Assevera que a magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, pois as provas documentais apresentadas são suficientes para comprovar a posse alegada, sendo desnecessária a prova testemunhal. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 146784821), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jairo Portela Landin ajuizou ação de usucapião extraordinária contra o Espólio de Getúlio Balbino Guimarães, representado pela inventariante – Maria Luz Balbino Moreira, aduzindo ser o legítimo possuidor, há mais de 15 (quinze) anos, do lote urbano n. 10, quadra 09, com área de 200m
2
, localizado no bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/MT, matriculado sob o n. 260, no CRI daquele município, utilizando-o para moradia familiar própria de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante alega que fez prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do C. Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 15 (quinze) anos.

Segue sustentando que a magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, pois as provas documentais apresentadas são suficientes para comprovar a posse alegada, sendo desnecessária a prova testemunhal. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

À vista disso, cabe ao apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese as alegações do apelante de que comprovou os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que os inúmeros documentos juntados aos autos denotam apenas que o apelado é a proprietário da área em questão, e que no ano de 2013 houve o pagamento do IPTU do imóvel, referente aos exercícios de 1998 a 2013, todos debitados da conta bancária de pessoa identificada como Geraldo Paes Landim (id. 146784799, p. 26/28), além de três recibos emitidos entre os anos de 2009 a 2012, referente a serviços de manutenção do lote, não sendo suficiente para a comprovação dos referidos requisitos.

Digo isso, porque os aludidos documentos, ainda que sejam muitos, não demonstram de forma cabal que o recorrente está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil.

Não obstante, é de bom alvitre destacar que foi oportunizado à parte a produção de prova testemunhal, contudo, o apelante deixou de arrolar testemunhas para serem ouvidas pelo juízo.

Assim sendo, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada, confira,
verbis
:

“
Extrai-se dos autos que não houve o exercício da posse pelo lapso temporal prescrito em lei, ou melhor nenhuma prova foi produzida nesse sentido, porquanto nenhum elemento probatório veio aos autos para comprovar o exercício de posse pelo autor e/ou terceiros, pelo prazo legal.

Na audiência de instrução designada para a produção da prova oral, o autor não arrolou testemunhas para serem ouvidas no ato
.

Os documentos da inscrição imobiliária e arrecadação junto ao Município estão em nome do requerido.

Os documentos de arrecadação também encontram-se em nome do requerido, sendo que os comprovantes de pagamento identificam que houve o débito de valor em conta bancária em nome de Geraldo Paes Landim (Num. 67259341 - Pág. 27/28).

Os recibos de limpeza de quintal, aterro e construção de muro não tem o condão de comprovar a posse do o imóvel que pretende usucapir
.

Assim, resta afastada a presença de um dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva.

Com efeito, a posse
ad usucapionem
não só deve ser projetada no tempo e delimitada no espaço, como também demonstrado o seu exercício, com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta e pelo lapso temporal exigido em lei, ou seja, por 15 (quinze) anos.

Além do mais, não se pode olvidar que posse, na concepção hodierna, perfilhada pelo Código Civil tem todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nessa linha e com esse espírito é a dicção do artigo 1.196 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Diante disso, tem a posse aquele que congrega os elementos “apreensão física da coisa” (que pode ser apenas potencial), pelo lapso de tempo necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva e a “conduta de dono”.

No caso, sem a produção da prova pelo requerente não permite a conclusão de que ele detém, com ânimo de dono, a posse do bem pelo lapso temporal exigido em lei.

Desse modo, clarividente está que o autor não preenche os requisitos objetivos e subjetivos para fazer jus a usucapir o imóvel objeto da lide.”
(id. 146784817 - grifei e negritei)

Dessa forma, é de clareza solar o recorrente não demonstrou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL URBANO - REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa-fé, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CPC.

2 - No caso concreto, não ficou demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, com o animus domini, pelo lapso necessário à aquisição originária
.”
(RAC n. 111.852/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018 – negritei)

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.”
(RAC n. 132.589/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023